Tribunal: TJDFT
Processo: 0703406-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703406-16.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA JOSÉ DA SILVA DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto por DISTRITO FEDERAL (ID 74440033). O STJ (ID 78803439) devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2146834/AP (Tema 1.302), afetado para “Definir, caso não limitado expressamente na sentença, se todos os servidores da categoria são legitimados para propor o cumprimento individual de sentença decorrente de ação coletiva proposta por sindicato, independentemente de filiação ou de constar em lista”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010